Tribunal: STF
Processo: HC 67046
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-31
Data de publicação: 1989-03-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE IMPRENSA. PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA.
NOS CRIMES DE IMPRENSA, A PRESCRIÇÃO E SEMPRE DE DOIS ANOS, A
TEOR DO ARTIGO 41 DA LEI 5.250/67, APLICAVEIS AS CAUSAS
INTERRUPTIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL (ARTIGO 117, I A IV).
NÃO HÁ, POREM, PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INTERROMPIDA A PRESCRIÇÃO
PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA CONTRA O PACIENTE, E PROFERIDA
A SENTENÇA EM 5 DE JULHO DE 1988, SEM RECURSO DOS QUERELANTES,
O PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA CORRE ATÉ 5 DE JULHO
DE 1990.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.